Tribunal: TJBA
Processo: 0068548-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0068548-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAETANO NETO e outros (3)

Advogado(s)
:
FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, LUIZA DIAS MARTINS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, FABRICIO JOSE SACRAMENTO PEREZ, FERNANDO AVILA NONATO, RAFAEL CERQUEIRA DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, LUIZA DIAS MARTINS

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMIDOR (FILHO DOS AUTORES) QUE VEIO A ÓBITO POR ELETROCUSSÃO AO
MANEJAR TUBO DE ALUMÍNIO PRÓXIMO À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONFORMIDADE EXISTENTE NA REDE DE ALTA TENSÃO. DISTÂNCIA INADEQUADA (BAIXA ALTURA) DA REDE DE ENERGIA. PROVA PERICIAL REALIZADA. PROLAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO ACERCA

DO NEXO CAUSAL EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE OCORRIDO E A SUPOSTA CONDUTA NEGLIGENTE DA PARTE RÉ. COMPLETA OMISSÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE ACERCA DAS RAZÕES QUE LASTREARAM O SEU CONVENCIMENTO. EVIDENTE NULIDADE DO COMANDO SENTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO ART. 1.013, § 1º, DO CPC, AINDA QUE A CAUSA ESTEJA MADURA. OFENSA À NORMA CONSTITUCIONAL E AOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
.
RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelos genitores da vítima, que veio a óbito por eletrocussão ao manejar tubo de alumínio próximo à rede de energia elétrica. Alegação autoral de existência de rede de alta tensão instalada em distância inadequada, com baixa altura, sendo o
de cujus

atraído
pelo campo magnético de energia elétrica.

Defesa da parte Ré formulada no sentido da culpa exclusiva da vítima, sendo alegado que a mesma teria tocado na rede de alta tensão, não sendo possível que tenha sido sugada pela rede de energia.

Comando sentencial prolatado sem qualquer fundamentação acerca do nexo causal existente entre o acidente e a conduta da parte Ré.

Completa omissão da magistrada sentenciante acerca das razões que lastrearam o seu convencimento, sendo
concedida
indenização por danos morais de forma genérica e indeferidos os danos materiais sem que fosse tecida qualquer fundamentação.

Ainda que este Relator esteja ciente do longo tempo de tramitação dos presentes autos, no caso em voga verifica-se a impossibilidade de julgamento pelo art. 1.013, § 1º, do CPC, haja vista não se tratar de comando sentencial incompleto ou imperfeito, mas sim, de evidente ocorrência de nulidade advinda de erro severo no procedimento, ensejando em vício insanável da sentença prolatada.

O
corrência de o
fensa ao art. 93, IX, CF e ao art. 489 do CPC.

Necessidade de desconstituição,
ex officio
, do comando sentencial fustigado. Recursos de Apelação conhecidos e, no mérito, prejudicados.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E JULGAR PREJUDICADOS OS APELOS para anular,
ex officio
, a sentença vergastada ante a total ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, CF c/c art. 489 do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja prolatado novo comando sentencial, sendo dado prosseguimento ao feito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0068548-84.2008.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apeladas, simultaneamente,
JOSE CAETANO NETO e MARIA JOSE DE OLIVEIRA CAETANO; COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e ACE SEGURADORA S.A.(CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E JULGAR PREJUDICADOS OS APELOS para anular,
ex officio
, a sentença vergastada ante a total ausência de fundamentação, com fulcro no art. 93, IX, CF c/c art. 489 do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja prolatado novo comando sentencial, sendo dado prosseguimento ao feito.